Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-73.2018.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão recorrido que deu provimento em parte à apelação somente para minorar o valor dos honorários advocatícios. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando a instaurar novas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão recorrido que deu provimento em parte à apelação somente para minorar o valor dos honorários advocatícios. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente, visando a instaurar novas discussões sobre questões já apreciadas. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000775-73.2018.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIRACATU,
é
embargado
ANALISIS
LABORATÓRIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000775-73.2018.8.26.0355/50000 -Voto no 11.467 - amsjr
2
ACF no 11.467/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000775-73.2018.8.26.0355/50000
Comarca de Miracatu
Embargante: Municipalidade de Miracatu
Embargada: Analisis Laboratório Sociedade Simples Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do
Acórdão recorrido que deu provimento em parte à apelação
somente para minorar o valor dos honorários advocatícios.
Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com
escopo infringente, visando a instaurar novas discussões sobre
questões já apreciadas. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Municipalidade de Miracatu contra Acórdão que deu provimento em parte à
apelação para reformar a r. sentença somente no capítulo referente aos
honorários advocatícios.
A embargante alegou que: a) o Sr. Reinaldo Cardoso dos
Santos
Sobrinho
interpôs
apelação
na
Ação
Civil
Pública
no
0001724-35.2007.8.26.0312, a qual foi recebida tão somente em seu efeito
devolutivo, regra geral quando se trata de ação civil pública, a teor do dispõe
o artigo 14, da Lei no 7.347/1985, razão pela qual a sentença de primeiro grau
possui efeitos imediatos; b) o Sr. Reinaldo estava impossibilitado desde a
publicação da sentença, ou seja, desde 29/05/2009, de firmar contratos com o
poder público e c) necessária a manifestação quanto ao momento dos efeitos
da sentença de proibição de contratar com o Poder Público e a respectiva
caracterização da má-fé da empresa, que, mesmo ciente da proibição,
contratou com o Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000775-73.2018.8.26.0355/50000 -Voto no 11.467 - amsjr
3
A embargada se manifestou pedindo a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 6/7).
É o relatório.
Com efeito, não contém o Acórdão nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a ensejar a
oposição dos embargos declaratórios. Nada há para ser esclarecido,
considerando que o Aresto embargado cuidou de analisar os temas expostos
nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu
viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a correção do Acórdão.
Constou no Aresto recorrido que:
Compulsando aos autos, nota-se que no momento da celebração
do contrato com o Poder Público existia uma condenação em primeiro
grau, contudo o transito em julgado da condenação somente ocorreu após
o inicio da prestação de serviço.
Nesse passo, o contrato inicialmente não era viciado.
No tocante as prorrogações contratuais, estas sim não poderiam
ser concretizadas, visto o impedimento do autor em prestar serviços
público. No entanto, uma vez prestados os serviços, mesmo de forma
ilegítima, persiste a obrigação da municipalidade em adimplir com o
trabalho desempenhado pelo executor do serviço, sob pena de
enriquecimento indevido. Tal raciocínio também merece ser aplicado nas
hipóteses em que o serviço é prestado sem a devida nota de empenho ou
parecer do órgão competente.
Noutro ponto, carece também de fundamentação a afirmação da
requerida que o autor não se desincumbiu do fato constitutivo de direito,
uma vez que o próprio Município, através da Sindicância Administrativa,
encartada aos autos em fls. 25/598, reconheceu os serviços prestados pelo
autor, e apenas não pagou ante a ausência de parecer jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000775-73.2018.8.26.0355/50000 -Voto no 11.467 - amsjr
4
(...)
Analisando-se o conjunto probatório amealhado aos autos,
verifica-se, de modo inconteste, a responsabilidade da ré em arcar com os
débitos, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, conforme
documento de fls. 25/598.
Dessa feita, a autora logrou produzir prova que respaldasse suas
alegações, cumprindo com o seu ônus probatório (Código de Processo
Civil, art. 373).
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a
interposição dos embargos de declaração é a intrínseca ao próprio
pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se incluem proposições entre si
inconciliáveis” (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. V, pág. 423); não quando se confronta o decisum com outros atos ou
elementos constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior Tribunal de
Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é
aquela que compromete internamente o acórdão, não a que resulta do
dissenso entre o entendimento da parte e o do órgão julgador" (Embargos de
Declaração em RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se que a embargante, à evidência, pretende
rediscutir questões já apreciadas no julgamento do recurso interposto,
com claro intuito de modificar o decidido, prática que é vedada no
sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil de 2015, o que não se vislumbra na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000775-73.2018.8.26.0355/50000 -Voto no 11.467 - amsjr
5
vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em
questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de
declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos
embargos declaratórios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto
no 11792. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no
CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão embargado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator